Tribunal: TJES
Processo: 5001349-67.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001349-67.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA LORENA SILVA BAHIENSE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5001349-67.2025.8.08.0069

RECORRENTE: CLAUDIA LORENA SILVA BAHIENSE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE E O DIREITO AO FGTS APENAS DE PARTE DO PERÍODO. INTERVALO DE APENAS DEZ DIAS ENTRE OS VÍNCULOS. EXERCÍCIO DAS MESMAS ATIVIDADES NO MESMO LOCAL. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. UNICIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE INTEGRAL DO PERÍODO RECLAMADO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS DE TODO O INTERREGNO (20/08/2020 A 21/07/2023). TEMA 191 DO STF. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA AMPLIAR A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da contratação temporária e condenar o requerido ao pagamento de FGTS apenas no período de 01/04/2022 a 21/07/2023, sob o fundamento de que o contrato anterior manteve-se dentro dos limites da razoabilidade e da legislação de regência.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar se o hiato de aproximadamente dez dias entre dois contratos temporários sucessivos, com manutenção de mesmas funções e local de trabalho, rompe a continuidade contratual e se a nulidade integral da relação jurídica enseja o pagamento de FGTS por todo o período reclamado e não prescrito (20/08/2020 a 21/07/2023).

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), pacificou que a nulidade de contrato temporário celebrado em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, gera o direito ao depósito do FGTS. 2. O intervalo de apenas dez dias entre os contratos, aliado à imediata recontratação para o exercício das mesmas atividades de Auxiliar de Serviços de Secretaria e no mesmo local de trabalho, evidencia a continuidade do vínculo de trabalho. 3. Esse hiato não se mostra apto a configurar contratações distintas e independentes, mas sim expediente formal que burla a regra do concurso público e desvirtua o regime excepcional. 4. Reconhecida a unicidade da relação jurídica e a nulidade de todo o período, a condenação ao pagamento do FGTS deve englobar a integralidade do período reclamado e não alcançado pela prescrição quinquenal, correspondente ao intervalo de 20/08/2020 a 21/07/2023.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 37, inciso II, § 2º, e inciso IX, da Constituição Federal; Artigo 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990; Tema 191 do STF.

RELATÓRIO

CLAUDIA LORENA SILVA BAHIENSE ajuizou ação ordinária em face do MUNICIPIO DE MARATAIZES. Alega que trabalhou para a municipalidade por meio de contratos temporários sucessivos para o desempenho de funções ordinárias. Sustenta que as contratações sucessivas desvirtuaram o regime constitucional de excepcional interesse público, configurando fraude que macula a validade do vínculo. Requer a declaração de nulidade das contratações temporárias e a condenação do requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período de 20/08/2020 a 21/07/2023.

O Município de Marataízes apresentou contestação arguindo a legalidade dos contratos temporários celebrados sob a égide da legislação municipal específica. Afirmou que as contratações foram pontuais e que a descontinuidade temporal obsta o reconhecimento de fraude ou unicidade de vínculo, razão pela qual inexiste direito ao recebimento de FGTS.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para declarar a nulidade do contrato temporário vigente entre 01/04/2022 a 21/07/2023, condenando o Município ao pagamento do FGTS respectivo. O magistrado sentenciante rejeitou o pedido de nulidade e pagamento de FGTS sobre as contratações anteriores a 2022, sob o fundamento de que a primeira contratação manteve-se dentro dos limites da razoabilidade e da legislação de regência, inexistindo nulidade.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado (id. 19126422) aduzindo que na verdade as contratações iniciaram-se ainda em 2015, de sorte que todo o período reclamado é nulo. Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto pela parte autora, recebendo-o no efeito meramente devolutivo.

Não havendo questões preliminares ou nulidades processuais a serem dirimidas, passa-se diretamente ao exame do mérito.

No mérito, o recurso comporta provimento para reformar a sentença de primeiro grau e acolher integralmente o pedido de pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período de 20/08/2020 a 21/07/2023.

A controvérsia repousa em definir se o contrato temporário extinto em 21/03/2022 é nulo.

Inicialmente, deixo de conhecer o pedido recursal de declaração de nulidade contratual e condenação do réu ao pagamento de FGTS relativo ao período entre 2015 e 20/08/2020. Olvidando-se a incidência de prescrição sobre o período, tem-se que o pedido diverge daquele contido na petição inicial, cujo valor abrange apenas o período entre 20/08/2020 e 21/07/2023 (id. 19126408).

No mérito, ao analisar o histórico funcional da recorrente (id. 19126406 - Pág. 1), constata-se a prestação de serviços ininterrupta em proveito do Município, obstada formalmente apenas pelo intervalo de 22/03/2022 a 31/03/2022. No entanto, verifica-se que a trabalhadora retornou de pronto às atividades no dia 01/04/2022, no mesmo local de trabalho e exercendo exatamente as mesmas atribuições de Auxiliar de Serviços de Secretaria.

Esse diminuto hiato de aproximadamente dez dias não possui força jurídica para descaracterizar a continuidade da relação jurídica estabelecida com o Poder Público. Pelo contrário, a recontratação célere para o mesmo posto de trabalho e atribuição revela a continuidade de relação prolongada entre as partes.

O prolongamento indefinido e a sucessão de contratos temporários para atividades permanentes do Município desvirtuam os requisitos de transitoriedade e de excepcional interesse público exigidos pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Uma vez evidenciada a ausência de condições para a contratação temporária e a sua continuidade fática, imperioso reconhecer a nulidade de todo o vínculo formado, abrangendo o período pretérito à suposta rescisão de março de 2022.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478/RR (Tema 191 de repercussão geral), firmou tese impositiva no sentido de que a declaração de nulidade do contrato administrativo temporário atrai a incidência do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, assegurando ao trabalhador prejudicado o levantamento dos depósitos do FGTS correspondentes a todo o período trabalhado.

Dessa forma, a sentença recorrida merece ser reformada para declarar a nulidade da relação jurídica por todo o interregno postulado e determinar o pagamento dos depósitos de FGTS de todo o período compreendido entre 20/08/2020 e 21/07/2023 (conforme ficha financeira acostada sob o id. 19126408), respeitada a legítima dedução de eventuais parcelas de mesma natureza que já tenham sido pagas em razão do cumprimento da decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte autora (id. 19126422) e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar em parte a sentença de primeiro grau, declarando a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes por todo o período reclamado na petição de ingresso (20/08/2020 a 21/07/2023) e, por conseguinte, condenando o requerido MUNICIPIO DE MARATAIZES ao recolhimento e pagamento dos depósitos de FGTS de todo o referido período, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Sobre as parcelas devidas incidirá a correção monetária pelo IPCA-E a partir de quando cada depósito mensal deveria ter sido realizado, e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzindo-se o valor do IPCA-E, computados desde a citação.

Sem condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, ante o provimento do recurso (Artigo 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)